Tribunal: TJPA
Processo: 0001841-12.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001841-12.2020.8.14.0051

APELANTE: GIBSON GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO INVIÁVEL.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AResp 1.661.307/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

2. Na espécie, os elementos de prova constantes dos autos não ensejam dúvida quanto à autoria ou à materialidade delitiva, em especial pela palavra da vítima que, de forma coerente e segura, clarificou os fatos em apuração, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco de aplicação do princípio
in dubio pro reo.

3. Outrossim, a contravenção penal de vias de fato, diferentemente do crime de lesões corporais, nem sempre deixa vestígios aparentes, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito, podendo a materialidade, em tais casos, ser constatada por outros elementos probatórios (STJ, AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, Relator Antônio Saldanha Palheiro), hipótese retratada nos autos.

PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.

4.
In casu
, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu, que inclusive está sendo patrocinado por advogado particular, de maneira que incide, na espécie, o entendimento desta Corte de Justiça de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), e do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita” (AgRg no REsp 1803332/MG, Relator Reynaldo Soares da Fonseca).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 06 a 16 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu Gibson Gonçalves de Oliveira pela prática de vias de fato em contexto de violência doméstica, previsto no art. 21 do DL n. 3688/41 c/c art. 7º, I, da Lei n. 11.340/06, à pena de 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, com suspensão da execução da pena pelo período de 2 (dois) anos (ID 12082858).

Em razões recursais o apelante aponta a fragilidade do conjunto probatório baseado exclusivamente no depoimento da vítima, pugnando pela absolvição por inexistência de prova da ocorrência do fato, circunstância que ensejaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
e ausência de materialidade e autoria da contravenção de vias de fato, com fulcro no art. 386, II e VII, do CPP, além do deferimento da justiça gratuita por ser hipossuficiente financeiramente (ID 12082895).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 12082899).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso apelatório (ID 13650535).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, verifico que o recurso não comporta provimento.

O apelante foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, verificando-se que a materialidade e a autoria delitiva restaram demonstradas pela prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a palavra da vítima, afigurando-se suficientes para sustentar a sentença recorrida.

A esse propósito, consigne-se que a ofendida foi assertiva ao relatar que o apelante sempre a agredia fisicamente e verbalmente, inclusive quando estava grávida, tendo declarado que no dia dos fatos o recorrente chegou em casa e passaram a discutir, sendo espancada por ele na presença de sua filha, que sempre presenciou as agressões, conforme depoimento prestado na audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidos, ainda, os policiais militares Jackson e Airton, que participaram da diligência, ocasião em que também foram exibidos dois vídeos com imagens de agressões posteriores contra a vítima (ID 12082852).

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do crime, sendo oportuno trazer à colação fragmentos da decisão recorrida, a seguir:

“Em que pese o acusado ter negado os fatos na forma como narrado na denúncia, verifico que as declarações da vítima, tanto em sede inquisitorial e em Juízo, de forma coerente e segura, evidenciam, de forma inconteste, a ocorrência do delito praticado pelo acusado constante na peça acusatória.

E a contravenção penal de
vias de fato
trata-se de infração penal que ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa,
desde que não resulte em lesões corporais.
São os atos agressivos de provocação praticados contra alguém. Servem como exemplos os atos de: empurrar, sacudir, rasgar ou arrancar roupas, puxar cabelo, dar socos ou pontapés, arremessar objetos, e demais atos que não cheguem a causar lesão corporal, sendo a evidencia, o caso dos autos, em que o acusado desferiu empurrões, tapas e chutes contra a ofendida.

Assim, não há que se falar que o fato de os policiais militares não terem visualizado lesões afastaria a materialidade delitiva.

Ademais, é muito comum e compreensível que a mulher em situação de violência doméstica não consiga reproduzir totalmente o momento da agressão e revele certa confusão mental sobre fatos pretéritos, razão porque pequenas inconsistências nos depoimentos da ofendida não afastam a credibilidade de sua palavra. Nesse sentido, o vídeo juntado aos autos nesta data demonstra que o fato relatado na denúncia não se tratou de uma violência isolada, inclusive praticada na presença de uma menor de idade, confirmando a narrativa da vítima, que definiu seu relacionamento como abusivo.

Nesse ponto, destaco que a defesa técnica não impugnou a veracidade dos vídeos, apenas questionou a obediência ao crivo do contraditório, o qual não foi violado, vez que os vídeos foram exibidos antes do início da instrução e ao réu foi dada a oportunidade de sobre ele se manifestar.

Não se pode esquecer, ainda, que nesta espécie de crime, praticado normalmente no sigilo da residência, sem acesso a terceiros,
o depoimento da vítima é de especial valor
para apuração dos fatos, e quando em sintonia com as demais provas coletadas nos autos se mostra eficiente a embasar um decreto condenatório, como tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado, dentre outros.

A instrução processual ocorreu de acordo com o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa do acusado. Não há causa que justifique a conduta típica do acusado ou que exima a sua culpabilidade.

Assim, verifico a procedência da peça acusatória, visto que ficou cabalmente comprovada a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato, com a incidência da Lei Maria da Penha, imputada ao réu, impondo-se a sua condenação”

Na espécie, o juízo recorrido não divergiu do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que “a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal” (
AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP
, Relator Antônio Saldanha Palheiro), posicionamento sufragado por esta Corte de Justiça no sentido de que “não há necessidade de comprovar a materialidade do fato mediante auto de exame de corpo de delito, pois a contravenção de vias de fato, diferentemente do crime de lesões corporais, não deixa vestígios aparentes” (TJPA,
Apelação criminal 0011580-94.2018.8.14.0401
, Relator: Rosi Maria Gomes De Farias, 1ª Turma de Direito Penal, DJe 31/01/2022, cf.
https://shre.ink/lazz
).

Ademais, como é cediço, a Corte Superior consolidou entendimento segundo o qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (vide STJ,
AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca;
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi).

Desse modo, não cabe absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, uma vez que os elementos de prova constantes dos autos não ensejam dúvida quanto à autoria ou à materialidade do fato, de modo que os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

No tocante ao pleito de concessão da justiça gratuita, o e. TJPA possui entendimento sumulado de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu, que inclusive está sendo patrocinado por advogado particular.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1803332/
MG
, Relator Reynaldo Soares da Fonseca).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que “mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, o que não é o caso, em que o apelante constituiu advogado particular, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil” (
Apelação criminal 0002216-98.2018.8.14.0401
, Relator: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, cf.
https://shre.ink/laww
).

Desta feita, não merece acolhimento o pedido de concessão de justiça gratuita formulado na via recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/02/2024